Tribunal: TJDFT
Processo: 0008037-08.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008037-08.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILSON LUIZ GOMES DECISÃO Esta Presidência (ID 15147917) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior (ID 15147920) O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à restrição da participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal (RE 560.900/DF – Tema 22). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15147902): ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CAUTELAR. SELEÇÃO INTERNA DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES/2003. EDITAL 003/2003. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSOS TRAMITANDO NA VARA DE AUDITORIA MILITAR DO DF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. 1. Não se pode considerar negativamente processos em curso na Auditoria Militar, para efeito de eliminação do candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando não há sentença definitiva condenatória, por afronta ao princípio constitucional da inocência (art. 5o, LVII, CF), alicerçado no Estado Democrático do Direito. 2. Recurso e remessa oficial não providos. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014